Tribunal: TJMT
Processo: 1007993-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007993-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WESLLEY MATOS VIEIRA - CPF: 031.982.711-93 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.772.431-02 (RECORRENTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1007993-96.2020.811.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Movida Locação de Veículos S/A

Parte Recorrida(s):
Wesley Matos Vieira e Andre Ferreira da Sivla

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 195

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO - RECURSO INOMINADO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 42 DA LEI N. 9.099/95 – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

O Recurso Inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente,
consoante disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para rever o acórdão objurgado e não conhecer do recurso inominado, tendo em vista sua intempestividade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão proferido por esta e. Turma Recursal, que à unanimidade, sob minha relatoria, conheceu do Recurso e
deu-lhe provimento, a fim de reconhecer a irregularidade da cobrança do débito discutido nesta demanda, com a consequente readequação do valor cobrado por cada quilômetro excedido daquele previsto no contrato de locação veicular, bem com condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada com a decisão, a parte requerida opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de que não fora apreciada a preliminar de intempestividade recursal arguida em contrarrazões, devendo o mesmo ser modificado, emprestando-lhe efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Após análise detida dos autos, observa-se que os aclaratórios opostos pela parte demandada merecem acolhimento.

Isso porque, o art. 42 da Lei n. 9099/95 dispõe que “
o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente
.”.

No presente caso
, os autores foram intimados acerca da sentença proferida, por meio do diário eletrônico, Edição n. 11.063, disponibilizado em 15/09/2021, com publicação na data de 16/09/2021.

Desse modo, o prazo para interposição de Recurso Inominado começou a fluir no dia útil seguinte, qual seja, 17/09/2021 e, consequentemente, encerrou-se no dia 30/09/2021.

No entanto, o Recurso Inominado apreciado fora interposto na data de 01/10/2021 (id.
114763035
), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos.

Assim, é o caso de acolher os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada para anular o acórdão embargado e não conhecer do Recurso Inominado interposto, haja vista sua intempestividade.

Nesse mesmo sentido vem decidindo esta e. Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NO CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO – CONTRADIÇÃO OCORRENTE – ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO ANTE A INTEMPESTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Observado o equívoco no conhecimento do recurso inominado aviado fora do prazo, pode tal situação ser revista através de embargos de declaração, no sentido de se não conhecer do recurso, emprestando-se os efeitos infringentes aos embargos, mantendo-se a sentença guerreada em seus ulteriores termos.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para rever o acórdão objurgado e decretar o não conhecimento do recurso inominado frente a sua intempestividade.

(N.U 0000803-79.2016.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Pelo exposto,
conheço
dos presentes aclaratórios e
os acolho
para anular o acórdão de id. 135566666,
emprestando-se os efeitos infringentes almejados,
não conhecendo do
Recurso Inominado interposto pelos autores
, tendo em vista a sua manifesta intempestividade.

Por consequência,
condeno
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022